Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711779-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO PAIVA DE AGUIAR RECORRIDO: ROGERIO GOMES DAMASCENO, ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. DANOS. MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO. PRETENSÃO. ACTIO NATA. ASPECTO SUBJETIVO. INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO INFORMADO. VÍCIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. MARCO INICIAL. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se ação indenizatória, na qual o consumidor busca a reparação em danos materiais e morais pela ocorrência de falha na prestação de serviço médico. 2. O marco inicial para a prescrição, sob o aspecto subjetivo da actio nata, ocorre quando o consumidor obtém o conhecimento dos elementos essenciais relativos ao próprio direito. 3. No caso, ao arguir que o médico, na consulta pré-cirúrgica, não informou de forma clara e precisa as possíveis intercorrência, nasceu a pretensão autoral, vez que se insurge contra a eventual negligência profissional. 4. Recurso não provido, prescrição reconhecida. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aponta equívoco na fixação do termo inicial da pretensão indenizatória. Aduz que a data correta deve ser a de confecção do laudo pericial do IML-PCDF. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp n. 2.191.983/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009